Tribunal: TJDFT
Processo: 0735333-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA, COMINATÓRIA E DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA. MULTIPROPRIEDADE DE EMBARCAÇÃO. ALIENAÇÃO SEM ANUÊNCIA DOS COTISTAS. VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico de transferência de embarcação, reconhecendo a multipropriedade do bem em favor dos Autores, em que se busca o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente.
2. O Apelante alegou ter adquirido a embarcação com base em contrato de mútuo com garantia, firmado com a empresa formalmente proprietária, e sustentou a validade da alienação, a boa-fé na aquisição e o cerceamento de defesa por indeferimento de provas.
II. Questão em discussão.
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e oral; e (ii) saber se o negócio jurídico de transferência da embarcação é nulo por simulação, diante da existência de multipropriedade anterior e ausência de legitimidade da alienante.
III. Razões de decidir.
4. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando o Juízo de origem oportuniza a produção de provas orais e documentais suficientes à formação do convencimento, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial grafotécnica reputada desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC.
5. Restando demonstrado que a embarcação objeto da lide era detida em regime de multipropriedade por diversos adquirentes, com contratos válidos e uso contínuo do bem, revela-se nulo o negócio jurídico de transferência celebrado entre a empresa administradora e terceiro adquirente, especialmente, quando ausente inadimplemento do contrato de mútuo que supostamente justificaria a alienação.
6. A simulação do negócio jurídico é evidenciada pela desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor do mútuo, pela ausência de ciência dos coproprietários e pela inexistência de tradição legítima, configurando venda a non domino, ineficaz perante os reais titulares do direito.
7. A boa-fé objetiva exige conduta diligente e transparente, não se podendo reconhecê-la quando o adquirente apresenta versões contraditórias sobre a origem do negócio, ignora sinais evidentes de multipropriedade e impede o uso do bem pelos demais cotistas, caracterizando esbulho possessório.
8. A conduta do Apelante, ao apresentar versões contraditórias sobre a origem do negócio, ocultar a multipropriedade e tentar validar judicialmente um negócio simulado, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.
9. A alegação do Apelante de que a embarcação teria sido devolvida em estado de deterioração não foi objeto de controvérsia delimitada no processo originário, tampouco foi objeto de pedido específico ou produção de prova voltada à apuração de eventual responsabilidade civil, razão pela qual este argumento não tem o condão de infirmar a conclusão adotada neste julgamento.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É nulo, por simulação, o negócio jurídico de transferência de embarcação celebrado entre empresa administradora e terceiro adquirente, quando demonstrado que o bem era objeto de multipropriedade previamente constituída, sem anuência dos coproprietários, e que a alienação foi realizada antes do vencimento do contrato de mútuo que supostamente a justificaria, configurando esbulho possessório e má-fé do adquirente. 2. A boa-fé objetiva não se presume quando o adquirente ignora sinais evidentes de multipropriedade e não adota diligência mínima quanto à origem da titularidade do bem. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 167; CPC, arts. 80, I e II, 81, 85, § 11, e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.05.2010, DJe 24.05.2010.